Tribunal: TJDFT
Processo: 0752607-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0752607-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELY GOMES LUZ FILHO AGRAVADO: MARIA APARECIDA DE BRITO DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de cobrança de honorários advocatícios, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor/agravante. O agravante alega, em síntese, que: 1) sua atividade advocatícia foi prejudicada pela pandemia; 2) sustenta esposa grávida e dois filhos em idade escolar, que consomem toda a sua receita mensal; 3) o único deposito de maior valor em sua conta (R$ 10.000,00) se refere a depósito judicial que foi imediatamente transferido para o cliente, não havendo outras movimentações substanciais que justifiquem o indeferimento da gratuidade de justiça; 4) não tem vínculo empregatício há muitos anos; 5) o TJDFT adota como parâmetro de hipossuficiência o teto fixado para atendimento pela Defensoria Pública (renda bruta familiar de até 5 salários mínimos). Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja concedida a gratuidade de justiça. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que o agravante junta extratos bancários que revelam que seu saldo bancário não ultrapassa 5 salários mínimos, os valores excedentes pertencem a clientes (conforme acordo na Justiça do Trabalho – ID 22622460), bem assim que suas despesas ordinárias comprometem grande parte de sua renda. Há, também, risco de dano ao agravante diante da possibilidade de cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas processuais. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigência do pagamento das custas processuais até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator